Tribunal: TJES
Processo: 0003801-17.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA POR ACORDO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON de São Mateus, em razão de vício persistente em televisão segurada. A multa de R$ 3.069,99 foi imposta após reclamação do consumidor, e a seguradora recorre, sustentando a inexistência de infração, a desproporcionalidade da sanção e a resolução do conflito por meio de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a celebração de acordo judicial entre a seguradora e o consumidor afasta a imposição de multa administrativa;
(ii) se a multa imposta é proporcional, considerando o valor do bem e o caráter sancionatório da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas a fornecedores que violem o Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 56 do CDC e o Decreto nº 2.181/97. A celebração de acordo judicial com o consumidor não exime o fornecedor de sanções administrativas, pois as esferas judicial e administrativa são independentes.
4. A aplicação da multa visa o caráter pedagógico e dissuasório, prevenindo práticas desleais contra o consumidor, sendo cabível ainda que tenha ocorrido acordo judicial com o consumidor, conforme jurisprudência do STJ e de outros Tribunais.
5. A fixação do valor da multa considerou a gravidade da infração e a condição econômica da seguradora, sendo a sanção proporcional e adequada, em consonância com o art. 57 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento
: “
A celebração de acordo judicial entre consumidor e fornecedor não afasta a imposição de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor, visando-se o caráter punitivo e dissuasório da penalidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 08/08/2006; TJRJ, APL 0059741-02.2019.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 14/05/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-17.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA POR ACORDO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON de São Mateus, em razão de vício persistente em televisão segurada. A multa de R$ 3.069,99 foi imposta após reclamação do consumidor, e a seguradora recorre, sustentando a inexistência de infração, a desproporcionalidade da sanção e a resolução do conflito por meio de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a celebração de acordo judicial entre a seguradora e o consumidor afasta a imposição de multa administrativa;
(ii) se a multa imposta é proporcional, considerando o valor do bem e o caráter sancionatório da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas a fornecedores que violem o Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 56 do CDC e o Decreto nº 2.181/97. A celebração de acordo judicial com o consumidor não exime o fornecedor de sanções administrativas, pois as esferas judicial e administrativa são independentes.
4. A aplicação da multa visa o caráter pedagógico e dissuasório, prevenindo práticas desleais contra o consumidor, sendo cabível ainda que tenha ocorrido acordo judicial com o consumidor, conforme jurisprudência do STJ e de outros Tribunais.
5. A fixação do valor da multa considerou a gravidade da infração e a condição econômica da seguradora, sendo a sanção proporcional e adequada, em consonância com o art. 57 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento
: “
A celebração de acordo judicial entre consumidor e fornecedor não afasta a imposição de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor, visando-se o caráter punitivo e dissuasório da penalidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 08/08/2006; TJRJ, APL 0059741-02.2019.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 14/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória proposta pela seguradora em face do
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
.

A apelante objetiva a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON de São Mateus no valor de R$ 3.069,99 (três mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao Processo Administrativo nº 32.006.001.1-0001005, instaurado após reclamação do consumidor André Luiz Pimentel Marques. Na reclamação, o consumidor alegou a existência de vício em uma televisão segurada, sendo que, embora a seguradora tenha realizado reparos, os problemas persistiram, culminando na solicitação de reembolso.

Em suas razões de apelação, a Zurich Minas Brasil Seguros S.A. argumenta, resumidamente: (i) que a imposição da multa administrativa foi indevida, pois não se negou a atender o consumidor e não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) que, apesar da reclamação, à seguradora atendeu a demanda do consumidor, inclusive firmando acordo judicial (processo nº 0005010-89.2017.8.08.0047) para pagamento de R$ 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa reais); (iii) que o valor da multa é desproporcional, ultrapassando os limites da razoabilidade, uma vez que o bem reclamado custou R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais) e a empresa já havia cumprido o acordo judicial.

A apelante requer, alternativamente, a anulação da multa ou sua redução, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da sanção.

Em contrarrazões, o Município de São Mateus defende a legalidade da multa, destacando que o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa, e que a penalidade possui natureza pedagógica e sancionatória, visando coibir práticas que desrespeitam a legislação consumerista.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória proposta pela seguradora em face do
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
.

A apelante objetiva a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON de São Mateus no valor de R$ 3.069,99 (três mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao Processo Administrativo nº 32.006.001.1-0001005, instaurado após reclamação do consumidor André Luiz Pimentel Marques. Na reclamação, o consumidor alegou a existência de vício em uma televisão segurada, sendo que, embora a seguradora tenha realizado reparos, os problemas persistiram, culminando na solicitação de reembolso.

Em suas razões de apelação, a Zurich Minas Brasil Seguros S.A. argumenta, resumidamente: (i) que a imposição da multa administrativa foi indevida, pois não se negou a atender o consumidor e não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) que, apesar da reclamação, à seguradora atendeu a demanda do consumidor, inclusive firmando acordo judicial (processo nº 0005010-89.2017.8.08.0047) para pagamento de R$ 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa reais); (iii) que o valor da multa é desproporcional, ultrapassando os limites da razoabilidade, uma vez que o bem reclamado custou R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais) e a empresa já havia cumprido o acordo judicial.

Com base no exposto a apelante requer, alternativamente, a anulação da multa ou sua redução, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da sanção.

A presente apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à sua análise de mérito.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à validade da multa administrativa imposta pelo PROCON do Município de São Mateus à Zurich Minas Brasil Seguros S.A., além de verificar se a quantia estabelecida (R$ 3.069,99) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A seguradora, ora apelante, pleiteia a anulação da sanção ou, subsidiariamente, sua redução, sustentando que já havia resolvido o conflito com o consumidor mediante acordo judicial.

I. Competência e Poder de Polícia do PROCON

Preliminarmente, cabe esclarecer que o PROCON, à luz do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97, possui competência para instaurar processos administrativos e aplicar penalidades em face de fornecedores que desrespeitem as normas consumeristas. O exercício do poder de polícia administrativa é um atributo concedido pela legislação consumerista, com o objetivo de garantir a proteção dos direitos dos consumidores, considerados de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC).

Sobre essa questão, os Tribunais firmaram o entendimento de que a atuação do PROCON, enquanto órgão de fiscalização, independe de eventual acordo celebrado entre as partes no âmbito judicial. Em diversos julgados se assevera que o acordo com o consumidor, mesmo que resolva a questão específica, não exime o fornecedor da responsabilidade de responder perante o PROCON por práticas que contrariem a legislação de defesa do consumidor, dada a independência entre as esferas administrativa e judicial. Assim, uma vez configurada a infração administrativa, o PROCON tem a prerrogativa de impor sanções de caráter punitivo e dissuasório. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.1.
A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.
2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao principio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia administrativa". (in "Curso de Direito Administrativo", 4.ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.º 4, de 26.9.1962, com redação dada pela Lei n.º 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.º, da Lei n.º 9.870, de 23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias". 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp n. 1.164.146/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 16/3/2010.) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. O SUPERVENIENTE ACORDO JUDICIAL NÃO IMPEDE A SANÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO QUANTUM FIXADO EM RAZÃO DA GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RECURSO DA IMOBILIÁRIA PREJUDICADO. RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTIDO NA AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O inconformismo da imobiliária cinge-se na correção do dispositivo da sentença em virtude do acolhimento integral da pretensão que declarou a nulidade da multa administrativa e, consequentemente, a sucumbência integral do ente requerido. De outra banda, o ente pretende a reforma do comando sentencial para que a ação seja julgada improcedente ante a total regularidade procedimento administrativo nº 0113-003.096-1, que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 268/2017 e multa no valor de R$256.268,17 pelo Procon. 2.
A existência de acordo judicial superveniente entre o consumidor e a imobiliária não se mostra suficiente para afastar a decisão sancionatória, isso porque o art. 56, do CDC, estabelece a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa
3. In casu, conforme apontado pelo próprio magistrado a quo, o processo administrativo nº 0113-003.096-1 (fls. 73-190) seguiu o seu trâmite regular estabelecido conforme os preceitos constitucionais e legais, uma vez respeitado o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa da imobiliária. 4. A infração foi motivada na má prestação de serviço, vício de qualidade, descumprimento de oferta e tentativa de retirada de vantagem excessiva em contrato de compra e venda, tendo em vista que o consumidor comprovou que não recebeu o imóvel, passados mais de cinco anos, e que havia efetuado o pagamento do valor de R$128.613,16. Portanto, diversamente do que defendido pela imobiliária, a sanção administrativa não foi aplica unicamente pela ausência de apresentação de proposta de acordo. 5. Ademais, o quantum arbitrado no valor de R$256.267,17 (pouco mais oitenta mil UFIR à época, fixado na decisão administrativa, observou a condição econômica da fornecedora, empresa de elevado porte, as circunstâncias nas quais os fatos ocorreram, merecendo reprovação mais severa pela extensão do dano e sua gravidade no descumprimento da legislação consumerista, cominando valor que não se mostra excessivo ou desproporcional, observados os limites previstos em Lei. 6. Outrossim, resta prejudicada a análise do apelo da imobiliária em pretende a sucumbência integral do ente requerido. 7. Recurso da imobiliária prejudicado. Recurso do Estado do Amazonas conhecido e provido. (TJAM; AC 0655965-93.2018.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 30/06/2022; DJAM 30/06/2022) (destaquei)

A PARTE RÉ, ORA APELADA, ADUZ QUE A AUTORA, ORA RECORRENTE, DEIXOU DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NO ENTANTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A REPETIÇÃO DO TEOR DA INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANDO PUDEREM SER EXTRAÍDOS DO RECURSO AS RAZÕES E INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. ASSIM, REPUTAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 2. Com efeito, o acordo judicial celebrado entre a fornecedora do produto e a consumidora não constou da decisão do Procon em virtude da própria inércia da fornecedora do produto que deixou de apresentar impugnação naquela autarquia, sendo certo que tão somente após o recebimento da nota de débito optou por ajuizar a presente demanda. 3.
Outrossim, a composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado
. RESP nº 1.164.146/SP. 4. No que concerne ao arbitramento da multa imposta, verifica-se que ela não se revela excessiva como alega a recorrente, mas sim proporcional ao descaso dispensado pela empresa em relação aos consumidores, em sintonia com o disposto no art. 57 do CDC no art. 24 do Decreto nº 2.181/97, que prevê o arbitramento da sanção de acordo com a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor, as circunstâncias agravantes e atenuantes, além do caráter pedagógico da medida, que visa a coibir novas práticas. 5. Daí porque a multa arbitrada em valor equivalente a R$ 12.106,67 (doze mil cento e seis reais e sessenta e sete centavos) revela-se justa e adequada à espécie. 6. Não há, portanto, razões para anular a multa aplicada, tampouco reduzi-la. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0059741-02.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 14/05/2021; Pág. 364)

II. Validade do Processo Administrativo

Nos autos, verifica-se que o consumidor apresentou reclamação ao PROCON em razão da persistência de vícios em um aparelho de televisão segurado, adquirida com cobertura fornecida pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A. Em resposta, a seguradora defendeu-se alegando que o vício foi sanado, além de celebrar um acordo judicial com o consumidor, comprometendo-se a realizar o pagamento de R$ 2.390,00. Não obstante o acordo, o PROCON aplicou multa à apelante por entender que houve descumprimento das obrigações consumeristas, tendo em vista a persistência do problema relatado.

Importante ressaltar que o procedimento administrativo foi conduzido com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV). A seguradora foi regularmente intimada e apresentou defesa, inclusive interpondo recurso administrativo. Ademais, o PROCON fundamentou sua decisão na legislação aplicável, evidenciando que a penalidade foi imposta não em razão do acordo, mas pela prática reiterada de conduta desrespeitosa aos direitos do consumidor.

Convém observar que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão e ́ a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).”

No caso dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade no proceder da administração, tendo em vista que foi constatada pelo Procon, em regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, a prática ofensiva à legislação consumerista, sujeita à multa, a qual foi corretamente aplicada pela autoridade competente.

Como cediço, a Administração Pública atua na defesa e busca dos interesses sociais e seus atos administrativos se presumem legais, legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao administrado, por intermédio de comprovação idônea, afastar essa presunção.

Conclui-se, portanto, que o auto de infração foi lavrado em procedimento administrativo regular, conduzido em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, dele derivando decisum conclusivo e fundamentado acerca da correlata subsistência.

III. Proporcionalidade e Razoabilidade da Sanção

A multa administrativa de R$ 3.069,99 deve ser analisada sob os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 57 do CDC, que orienta a fixação das sanções considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso em tela, a conduta da apelante em reiteradamente deixar de sanar os vícios no produto segurado justifica a sanção aplicada pelo PROCON, pois o fornecedor tem o dever de zelar pela qualidade e adequação dos produtos e serviços fornecidos. O caráter pedagógico da multa imposta visa prevenir a repetição de condutas lesivas e garantir a tutela efetiva dos direitos do consumidor. Conforme jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais, o valor da multa não precisa estar restrito ao valor do bem reclamado, pois sua função não é compensatória, mas punitiva e preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 211 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando declarar judicialmente a anulação do processo administrativo imposta pela Superintendência do Procon e, acaso ultrapassada tal questão, o que não se acredita, seja a mesma anulada por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, verdade material, além de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, bem como, pelo princípio da eventualidade, caso a multa não seja anulada, que ao menos seja reduzida. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, pois, não se constatando qualquer vício que maculasse o procedimento que precedeu a sanção no caso concreto, manteve-se a validade da sanção aplicada pelo Poder Público. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Nesta linha, deve-se destacar que o próprio já reconheceu a possibilidade de que a fiscalização por parte do órgão consumerista se dê de forma concomitante à de ente com função específica para determinado setor econômico. [...] Assim, perfeitamente legítima a atuação do Procon, não havendo de se cogitar de extrapolação de competência. Em continuidade, pontue-se, tal qual argumentado pelo magistrado sentenciante, que não se visualiza qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido efetivamente garantido às partes o direito à manifestação nos autos do expediente administrativo. [...]
Neste sentido, não há que se falar em ofensa à razoabilidade pela desproporção entre a multa aplicada e o valor do bem da vida questionado na reclamação do consumidor, especialmente porque a apuração realizada pelo PROCON não possui como desiderato reparar o particular que tenha sido lesado, mas sancionar o agente violador das normativas de regência, visando coibir futuras irregularidades.
[...] Nesta ordem de ideias, percebe-se que na fixação da sanção pecuniária, segundo os critérios da Lei Estadual nº 8.059/2002, foram observados os limites mínimos previstos para as infrações desta espécie, como se pode verificar da documentação de ID. 7319431, pág. 32. [...] Assim sendo, não se afigura viável falar em mácula à razoabilidade pelo valor da multa fixada, não sendo patente tal desproporção, máxime porque, sob pena de malferimento da cláusula constitucional da separação dos Poderes, incumbe ao Judiciário não se imiscuir no mérito do ato administrativo, realizando apenas o exame de legalidade. [...] Em face disso, resta prejudicado o exame da apelação interposta pelos causídicos do autor, uma vez que se inverte o ônus de sucumbência, o qual deverá ser arcado integralmente pelo requerente nos moldes do art. 85, do CPC, na proporção de 10% sobre o valor da causa. "III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". lV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 14, 48, 51, IV e XV e 57 da Lei n. 8.078/1990), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do Recurso Especial. Nesse sentido, o Enunciado N. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os Enunciados N. 282 e 356 da Súmula do STF. V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado N. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; RESP n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.VI - Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.296.871; Proc. 2023/0043427-3; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 04/10/2023) (destaquei)

Ademais, considerando o poderio econômico da apelante, não há de ser falar em desarrazoabilidade do valor estipulado, justificando-se, assim, a penalidade aplicada.

IV. Conclusão

Diante do exposto, considerando a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON para aplicar a penalidade e a proporcionalidade da multa fixada,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de anulação ou redução da multa administrativa.

Outrossim, em razão da negativa de provimento, majoro a verba honorária recursal para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar